Tribunal: TJDFT
Processo: 0732576-92.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPROCEDENTE. PARTILHA DE BENS. ACOLHIMENTO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONAL. PROVEITO ECONÔMICO.
1. De acordo com o artigo 86, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, sendo que, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
2. Não se verifica sucumbência mínima, e sim proporcional, quando a autora sucumbe da maior parte do seu pedido, mas obtendo, ainda, 20% do proveito econômico pretendido com a lide.
3. A sentença que determina a partilha não tem cunho condenatório, mas constitutivo, de modo que, a fixação dos honorários advocatícios, observando-se o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, deve recair em percentual entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.